Tribunal: TJDFT
Processo: 0708994-15.2021.8.07.0019
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. CONTRATO. SEGURO. EVENTO. MORTE. LEGITIMIDADE PASSIVA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. VIGÊNCIA. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. RESSARCIMENTO. DANOS MATERIAIS. SUCESSORES. SEGURADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença em ação indenizatória de danos materiais decorrentes de negativa de cobertura securitária em contrato de financiamento de veículo com cláusula de seguro prestamista. A sentença acolheu o pedido para condenar a estipulante e a seguradora a ressarcirem solidariamente o valor despendido para a quitação do saldo devedor do contrato de financiamento após o evento segurado nos limites da apólice contratada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia em discussão consiste em examinar: i) se a instituição financeira estipulante do contrato de seguro possui legitimidade passiva para integrar a lide; e sucessivamente ii) se o contrato de seguro não estava mais vigente ao tempo da morte da segurada; iii) se os sucessores da segurada podem pleitear o ressarcimento das parcelas do financiamento pagas após o evento morte.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
4. A instituição financeira estipulante possui responsabilidade solidária pelo adimplemento da indenização securitária nos termos do art. 7o, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.
5. O contrato de seguro estipula um prazo de vigência da apólice de dois (2) anos, prorrogável automaticamente uma única vez por igual período. A instituição financeira não demonstrou que houve o cancelamento do contrato antes do evento coberto ou envio de notificação escrita prévia ao segurado para comunicar o desinteresse na renovação automática do contrato de seguro nos termos do art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Teses de julgamento: “1. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990). 2. A instituição financeira estipulante possui responsabilidade solidária pelo adimplemento da indenização securitária nos termos do art. 7o, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. 3. A instituição financeira estipulante tem o ônus de comprovar que houve o cancelamento do contrato de seguro antes do evento coberto ou o envio de notificação prévia ao segurado do desinteresse na renovação automática da apólice nos termos do art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil”.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.078/1990, art. 7o, parágrafo único; CPC, art. 373, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv 07054694520228070001, Rel. Des. Romulo de Araujo Mendes, Primeira Turma Cível, j. 10.5.2023; TJDFT, ApCiv 07194346120208070001, Rel. Des. Cesar Loyola, Segunda Turma Cível, j. 28.4.2021.
;